Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio e tempestivo, com a concessão de justiça gratuita.
2. Agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora agravante, em face da decisão que rejeitou o pedido de deflagração da fase do Cumprimento de Sentença, sob a alegação de que o acordo firmado pelas partes e homologado em juízo não previu qualquer multa em caso de cobranças indevidas por parte da parte ré, ora agravada.
3. De acordo com a cláusula primeira e segunda do acordo, a parte ré declarou a inexistência de débitos e de multa contratual, bem como se obrigou a promover o cancelamento do contrato de prestação de serviços vinculados ao CPF da parte autora, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da audiência de conciliação, também se comprometendo a, no mesmo prazo, retirar o nome da parte autora do cadastro de serviço de proteção ao crédito, sob pena de multa a ser estipulada em juízo.
4. A cláusula oitava do acordo, facultou à parte credora requerer o Cumprimento da Sentença, no caso de inadimplemento das cláusulas, mediante simples petição instruída de documentação probatória do descumprimento, inclusive extrato bancário vinculado à conta apresentada naquele Termo.
5. No caso em concreto, o prazo para cumprimento da obrigação findou-se no dia 25/11/2019, porém, a parte agravante demonstrou que na data de 03/02/2020 seu nome ainda constava nos cadastros de inadimplentes (SERASA EXPERIAN) pelo mesmo débito discutido nos autos principais, cuja inclusão havia sido feita no dia 06/10/2019.
6. Em manifestação acerca do alegado, a parte agravada juntou documentos de que nada constava no SPC e no SERASA na data de 02/10/2019, e afirmou que o acordo destinava-se a retirar o nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito, e não para se abster de negativar (ID. no 62487218), pressupondo que tenha retirado o nome da agravante em 02/10/2019 para reinseri-lo em 06/10/2019, confiando de que tal prática não estaria proibida pelo acordo, o que é inconcebível, salvo se por outro débito.
7. Desse modo, não há como considerar que a obrigação tenha sido efetivamente cumprida pela parte agravada, e revela-se legítimo o pleito da parte agravante para dar seguimento ao Cumprimento de sentença, incidindo a aplicação dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, com aplicação da multa por descumprimento e por dia de atraso, até que o agravado comprove com documentos legíveis e atualizados a retirada do nome da parte agravante do cadastro do SERASA EXPERIEN, ou que o incluiu com amparo em débito diverso, ficando advertido que a nova prática pelo mesmo débito será interpretada como litigância de má-fé nos termos do art. 536, § 3o do Código de Processo Civil.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas e honorários advocatícios.
9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.